Tribunal: CARF
Processo: 15504.004364/2010-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.004364/2010-45
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.093 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SOCIEDADE CIVIL CASAS DE EDUCAÇÃO

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO. PERDA DE OBJETO.
Não se conhece, por perda de objeto, o Recurso Especial visando a manutenção
da exigência da obrigação acessória, quando a obrigação principal correlata já
foi declarada insubsistente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial, por perda de objeto.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Mauricio Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de ação fiscal que ensejou os seguintes procedimentos:

PROCESSO
DECAD
ESPÉCIE
SITUAÇÃO
15504.003669/2010-30
37.264.151-2
Obrigação Principal (Empresa e RAT)
Recurso Especial
15504.003670/2010-64
37.264.152-0
Obrigação Principal (Terceiros)
Recurso Especial
15504.004364/2010-45
37.264.153-9
Obrigação Acessória (AI-68)
Recurso Especial
15504.004368/2010-23
37.264.154-7
Obrigação Acessória (AI-69)
Recurso Especial
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.004364/2010-45
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.093 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.004364/2010-45

O presente processo trata do Auto de Infração, Debcad 37.264.153-9, referente à
multa por declarar a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP)
com informações incorretas. O Relatório Fiscal de fls. 36 a 38 assim registra:
1- A empresa esta sendo autuada, por infração ao artigo 32, inciso IV § 5 o da Lei
8212/91, com redação dada pela Lei 9528/97, combinado com art. 225, IV e parágrafo
4, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048 de
06/05/99, pois informou incorretamente o campo "FPAS"e "alíquota RAT" da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações a Previdência
Social -GFIP, período 01/2006 á 12/2007, inclusive 13° salário. O código informado no
campo FPAS foi de "639". destinado ás entidades beneficentes de assistência Social,
enquanto o correto seria "515"' para os estabelecimentos inscritos no CNPJ sob os n°(s)
33.618.984/0001-28
e
33.618.984/0013-61,
destinado
entre
outros
para
estabelecimentos beneficentes sem alojamentos e "574" para os estabelecimentos
inscritos no CNPJ 33.618.984/0002-09. 33.618.984/0003-90, 33.618.984/0004-70,
33.618.984/0007-13 e 33.618.984/0012-80, destinado a estabelecimentos de ensinos. A
alíquota RAT informada para todos os estabelecimentos foi de 0%, sendo que o correto
seria 1% determinada pelo enquadramento da atividade preponderante. O uso indevido
destes códigos inibiu o cálculo da contribuição devida, cota patronal, no período de
01/2006 à 12/2007, incidentes sobre os fatos geradores declarados em GFIP, que
constituem remunerações pagas aos segurados empregados e contribuintes individuais.
Em sessão plenária de 20/11/2013, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão n° 2403-002.362 (e-fls. 129 a 137), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA ACOMPANHA A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
A obrigação de declarar todos fatos geradores em GFIP está diretamente e totalmente
vinculada às obrigações principais. É caso característico em que a obrigação acessória
acompanha a principal.
NULIDADE. VÍCIO NA MOTIVAÇÃO.
Vício na motivação caracteriza vício material e leva à nulidade do lançamento.
A decisão foi assim registrada:
ACORDAM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso reconhecendo o vício material na obrigação principal com reflexo na
obrigação acessória.
Cientificada do acórdão, a Fazenda Nacional opôs os Embargos de Declaração de
e-fls. 139 a 143, rejeitados, nos termos do despacho de 24/02/2015 (fls. 146).
O processo foi encaminhado à PGFN em 06/03/2015 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 147) e, em 11/03/2015, foi interposto o Recurso Especial de e-fls. 148
a 159 (Despacho de Encaminhamento de e-fl. 160), com fundamento no art. 67, do Anexo II, do
RICARF, aprovado pela Portaria MF n° 256, de 2009, vigente à época.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de e-fls. 162 a 165,
para discussão acerca da impossibilidade de cancelamento da autuação, uma vez que ainda
não há definitividade da decisão que cancelou os lançamentos das obrigações principais.
Distribuído o processo na CSRF, o processo necessitou de saneamento, para que
fosse efetuada a análise da admissibilidade de duas matérias não contempladas no despacho de e-
fls 162 a 165. Foi então emitido Despacho de Admissibilidade Complementar (e-fls. 188 a 191),
mantendo o seguimento apenas em relação à matéria acima mencionada.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.093 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.004364/2010-45

Relativamente à matéria que obteve seguimento, a Fazenda Nacional apresenta as
seguintes alegações:
- consoante determina a Lei 9.784, de 1999, que regula o processo administrativo
no âmbito da Administração Pública Federal, a decisão de recurso administrativo deve ser
motivada;
- da leitura do dispositivo legal, depreende-se que, a princípio, não haveria
obstáculos jurídicos para que a autoridade julgadora pudesse adotar, como motivação de um ato
administrativo, tal como é o caso das decisões administrativas proferidas por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, os fundamentos empregados em outra decisão de mesma
natureza. Contudo, há que se interpretar o comando legal de forma integrada com o ordenamento
jurídico posto, de forma que a norma não se contraponha aos demais regramentos;
- partindo-se desta premissa, impende destacar que existe uma diferença latente
em (i) concordar com os fundamentos adotados em outra decisão e utilizá-los também como
motivação, e (ii) adotar o decidido em outro processo como único fundamento para afastar a
tributação, ou seja, dizer que um lançamento não irá subsistir porque o outro também foi
afastado;
- nesta última hipótese, a decisão proferida em outro processo é a própria razão de
decidir daquele que está sob análise. É o que geralmente ocorre com processos ditos decorrentes,
cujo único pretexto de existência é o próprio processo principal;
- neste diapasão, por serem os processos resultantes dos mesmos fatos e dos
mesmos fundamentos jurídicos, é de se concluir que deverá ser dada a mesma solução a ambos,
sob pena de se estar proferindo decisões contraditórias. Daí porque, normalmente, ao se decidir o
processo decorrente, costuma-se determinar a aplicação, in casu, do que restou deliberado no
processo principal;
- porém, para que a Administração exonere o contribuinte dos gravames
decorrentes do processo administrativo fiscal, é necessário que a decisão administrativa que
determinou o cancelamento da exigência tributária tenha transitado em julgado, antes disso, a
exigência subsiste, conforme o art. 45, do Decreto no 70.235, de 1972;
- é dizer que, enquanto a decisão não se tornar definitiva, não há se falar em
insubsistência do lançamento nestes autos, conforme pretendeu autoridade julgadora a quo, a
exigência persiste, até que a decisão que a tenha cancelado transite em julgado;
- a situação posta nos autos não se coaduna com nenhuma das hipóteses do art. 42
do Decreto no 70.235, de 1972, tendo em vista que a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial
da decisão proferida no processo no 16327.001895/200812, que ainda se encontra pendente de
julgamento;
- somente após o julgamento da referida insurgência é que poderá a decisão do
processo principal se tornar imutável, apta a produzir seus efeitos de forma ampla, inclusive no
que tange à sua aplicabilidade ao presente processo, antes disso a contribuinte possui apenas uma
expectativa de direito;
- ademais, a confirmação da decisão do processo principal pela CSRF é evento
futuro e incerto e, diante da impossibilidade de se efetivá-la na prática, não há como considerar
que o lançamento cobrado nestes autos não mais subsista;
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.093 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.004364/2010-45

- tal conclusão, como já salientado alhures, é equivocada, não podendo servir
como único parâmetro para o cancelamento da exigência dos tributos dele decorrentes;
- observe-se, por exemplo, que na eventualidade de serem reformadas as decisões
proferida nos processos principais, o mesmo não poderá acontecer no presente feito, tendo em
vista a determinação para o cancelamento da exigência, sem qualquer ressalva;
- a jurisprudência deste Conselho é pacífica no sentido de exigir que a decisão
proferida no processo principal tenha se tornado definitiva para que possa ser adotada em seus
decorrentes (cita jurisprudência);
- com efeito, há que se ressaltar que a exigência fiscal aqui sob análise não pode
ser cancelada utilizando-se como único fundamento uma assertiva equivocada, qual seja, a de
que não mais subsiste o lançamento no processo principal;
- afastada esta argumentação, constata-se que o aresto proferido se tornou
deficitário em expor os fundamentos que motivaram o cancelamento do crédito tributário, fato
este que ocasiona a nulidade do julgado;
- dessa maneira, considerando que não houve qualquer ressalva no voto condutor
do acórdão proferido pela Câmara a quo, no sentido de aplicar as decisões proferidas nos
processos
15504.003669/2010-30
(Debcad
37.264.151-2,
contribuição
patronal)
e
15504.003670/2010-64 (Debcad 37.264.152-0, contribuições devidas a terceiros), quando elas se
tornarem definitivas e imutáveis, e considerando ainda que o único fundamento adotado para o
cancelamento da exigência foi a insubsistência dos lançamentos nos processos principais, fato
este, repita-se, inverídico (o que torna a decisão nula por ausência de motivação), é de se
reformar o referido julgado, merecendo alteração a conclusão aplicada ao caso concreto.
Ao final, a Fazenda Nacional pede que o recurso seja conhecido e provido, para
reformando-se o acórdão recorrido, restaurando-se o teor da decisão de primeira instância.
Cientificada do Acórdão, do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do despacho
que lhe deu seguimento parcial em 15/07/2016 (AR - Aviso de Recebimento de e-fls. 169 a 170),
a Contribuinte ofereceu, em 28/07/2016 (carimbo de postagem à e-fl. 174), as Contrarrazões de
e-fls. 171 a 173, contendo os seguintes argumentos:
- é incontroverso nos autos que os procedimentos administrativos mencionados
(37.264.151-2 e 37.264.152-0) foram extintos, restando apenas à CSRF decidir definitivamente a
questão;
- deste modo, ainda que se considere a inexistência de trânsito em julgado, é fato
que a exoneração das autuações principais por ausência de motivação refletem diretamente nesta
autuação;
- com efeito, trata-se de Auto de Infração por obrigação acessória, sendo que no
Relatório Fiscal consta que a empresa informou na GFIP indevidamente o código FPAS 639,
destinado às entidades beneficentes de assistência social;
- neste ponto é que merece ser mantido o acórdão, pois na verdade o mesmo
possui dois fundamentos, quais sejam: (i) obrigação acessória acompanha a obrigação principal e
(ii) nulidade vício na motivação;
- não obstante o Recurso Especial tenha como fundamento a ausência de trânsito
em julgado dos processos principais (Autos n° 15504.003669/2010-30 - DEBCAD 37.264.151-2
e Autos n° 15504.003670/2010-64 -DEBCAD 37.264.152-0), a verdade é que o acórdão também
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.093 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.004364/2010-45

decidiu que inexiste a propalada motivação, ou seja, a informação em GFIP no código FPAS 639
está correta, já que inexiste ato cancelatório de isenção.
Ao final, a Contribuinte pede a manutenção da decisão recorrida ou a suspensão
do julgamento, até que sobrevenha decisão definitiva nos autos dos processos administrativos
relativos às obrições principais.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial é tempestivo e atende aos demais pressupostos, portanto deve
ser conhecido. Foram oferecidas Contrarrazões tempestivas.
A matéria para a qual foi dado seguimento é a impossibilidade de cancelamento
da autuação, uma vez que ainda não há definitividade da decisão que cancelou os lançamentos
das obrigações principais
O crédito em questão diz respeito ao Auto de Infração, Debcad 37.264.153-9,
lavrado para imposição de multa em razão da conduta de entregar GFIP com informações
incorretas, a saber: a empresa informou em GFIP o código FPAS 639, destinado às entidades
beneficentes de assistência social, quando o correto seria ter informado o código “515” ou “574”,
dependendo do estabelecimento, e também informou alíquota RAT “zero”, o que inibiu o cálculo
da contribuição devida, cota patronal, além de não terem sido recolhidas essas Contribuições.
Observa-se que os processos em que se discute a procedência dos lançamentos
relativos às obrigações principais (PAF ́s n° 15504.003669/2010-30 - DEBCAD 37.264.151-2 e
15504.003670/2010-64 -DEBCAD 37.264.152-0) estão sendo julgados neste mesma assentada e,
em ambos, discute-se apenas a natureza do vício que deu ensejo ao cancelamento da autuação
referente à exigência das contribuições patronais (Empresa, SAT e Terceiros), concluindo-se
pela insubsistência da autuação, sendo incabível a tese de que teria havido mero erro formal.
Neste cenário, uma vez cancelada a exigência das Obrigações Principais, o
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, visando a aplicação do resultado definitivo
das obrigações principais a esta obrigação acessória perde o objeto, de sorte que não pode sequer
ser conhecido.
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, por perda de objeto.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.093 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.004364/2010-45

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital